Tribunal: STF
Processo: HC 255986
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 935.107, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamentos: (a) o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio; (b) supressão de instância em relação às nulidades suscitadas que não foram apreciadas no acórdão impugnado; (c) adequação do entendimento do Tribunal de origem à jurisprudência desta Corte Superior; e (d) inviabilidade de acolher os pedidos formulados na via estreita do habeas corpus. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



      4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. As nulidades não foram enfrentadas no ato judicial impugnado e o reconhecimento de falta grave por desobediência de ordens recebidas tem amparo no entendimento desta Corte Superior. Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não conhecido.".



    Colhe-se dos autos que em sede de execução penal, foi reconhecido ao paciente a prática de falta grave.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo em execução. Falta grave. Rompimento de lacre do rádio sob posse do sentenciado. Conduta que se amolda ao tipo faltoso de desobediência. Inviável a pretendida desclassificação. Sanção adequadamente imposta. Recurso não provido.”



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na aplicação da penalidade ao paciente. 



    Arrazoa que “além de diversas nulidades evidente, a decisão do magistrado condenatória é idêntica a outras decisões envolvendo outros sentenciados e processos administrativos distintos, ou seja, um modelo pré-estabelecido que fere o disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal”. Afirma que “o não respeito ao prazo de 02 ias para se iniciar o colhimento das oitivas comprometeu a capacidade de defesa do reeducando e violou princípios fundamentais, resultando na nulidade do procedimento disciplinar em questão”. Considera que “uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que se lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa” e “somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação”. Aponta “falta de individualização da conduta pelo Ministério Público” e que “a decisão utilizou conceitos jurídicos indeterminados sem fornecer explicações concretas sobre sua aplicação ao caso específico do reeducando, principalmente no que tange a aplicação da pena”. Aduz que “ainda que tenha havido o rompimento do lacre do aparelho de rádio, não houve dolo do reeducando, tratando-se apenas de um acidente explicado por ele. Inclusive, é evidente que se houvesse dolo de rompimento, o sentenciado jamais teria procurado o agente penitenciário para relatar o ocorrido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem para que seja declarada nulidade da decisão condenatória e do procedimento administrativo. Ou ainda, a desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de justiça. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria média.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] A decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 72-76): 



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Do que consta dos autos, as matérias relativas às nulidades suscitadas não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre as questões, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...]



    Quanto ao mérito, isto é, à tese de insuficiência de provas para o reconhecimento da falta grave, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Segundo se apurou, no dia 25 de maio de 2023, foi constatado que o agravante violou o lacre do rádio que lhe pertencia. 



    A materialidade está comprovada pelas provas orais colhidas e pelo termo de responsabilidade de aparelho eletrônico, assinado pelo agravante (fl. 9).



    O agravante afirmou que foi pendurar o rádio na parede, entretanto, por ter problema na perna, o rádio caiu no chão e o lacre quebrou. Disse que levou o aparelho ao setor de inclusão e explicou o ocorrido ao funcionário, mas foi encaminhado para o castigo (fl. 16). 



    Os agentes penitenciários Andre Aurelio Bento Gil e Mario Flavio da Silva Moro informaram que procederam a inspeção dos rádios do Raio II, cela V, da Penitenciária de Lavínia, e perceberam a violação do lacre do rádio que pertencia ao agravante. Declararam que o agravante admitiu ser o responsável pelo rádio. Em seguida, comunicaram os fatos à chefia para que fossem tomadas as providências cabíveis (fls. 17 e 18). Como se vê, os fatos estão demonstrados acima de dúvida razoável e o reconhecimento da falta grave era mesmo de rigor. 



    A versão sustentada pelo agravante não merece credibilidade, pois não convincente, além de afastada, com segurança, pelos testemunhos harmônicos e complementares dos agentes penitenciários; e nada há no sentido da existência de elementos que ao menos indicassem, por parte dos agentes públicos, qualquer interesse em prejudicar injustamente o agravante. 



    O recorrente assinou e confirmou ter ciência dos termos da autorização de uso do rádio (fl. 9). 



    Quanto à classificação da falta, é mesmo grave: o lacre não é, de certo, uma ordem verbal, mas manifesta um comando ao sentenciado de que não disponha dos itens bloqueados. O seu rompimento representa infração ao art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, ambos da Lei de Execução Penal. No que tange à perda dos dias remidos em 1/6 (um sexto), nada a reparar, pois a falta não envolveu violência ou grave ameaça, limitando-se ao acesso indevido de componentes do rádio. 



    Com relação à interrupção para obtenção dos benefícios, correto o entendimento de que a prática de falta grave só interrompe a contagem para progressão de regime (fls. 62- 63, grifo meu)



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra os motivos de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, as nulidades não foram enfrentadas no ato judicial impugnado e o reconhecimento de falta grave por desobediência de ordens recebidas tem amparo no entendimento desta Corte Superior. 



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. ”



     



    In casu, em relação às aduzidas nulidades, verifico que o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as nulidades não foram enfrentadas no ato judicial impugnado”. Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Na espécie, o Tribunal a quo registrou que o “reconhecimento de falta grave por desobediência de ordens recebidas tem amparo no entendimento desta Corte Superior”. Assim, para dissentir dessas conclusões seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Nesse sentido: HC 227.145, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/4/2023; RHC 212032, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; HC HC 212.662, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/8/2022.



    Deveras, no que diz respeito ao argumento relativo à ausência de dolo, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus . II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente